Tribunal: TJMT
Processo: 1011741-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011741-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO RODRIGUES E SILVA - CPF: 550.750.701-59 (RECORRENTE), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1011741-39.2020.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANTONIO BENEDITO RODRIGUES E SILVA

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ACORDO - COBRANÇA ACIMA DO VALOR DEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DO DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida de valores acima do pactuado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para restituir o montante
de R$ 123,46 (cento e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), já na forma dobrada, a título de repetição de indébito e julgou improcedente o pedido de danos morais
, por entender que a situação não tenha efetivamente dado ensejo à ofensa a direito da personalidade do autor

O Recorrente alega em suas razões recursais, alegou que houve falha na prestação dos serviços, caracterizada pela cobrança indevida de valor acima do acordado e requereu a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido pela Recorrente.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões, porém, no
ID
67456993
, CHAMOU O FEITO À ORDEM
,
alegando que a intimação para responder ao recurso da parte autora ocorreu em 09/11/2020, sendo o prazo para protocolo das contrarrazões do banco réu se encerraria em 23/11/2020, porém os autos foram remetidos à esta C. Turma no dia 06/11/2020
, inviabilizando assim a manifestação do requerido acerca do recurso interposto. Requerendo assim, devolução do prazo para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, cumpre esclarecer sobre o requerimento da Reclamada que
CHAMOU O FEITO À ORDEM
, requerendo devolução do prazo para apresentação das contrarrazões, alegando que os autos foram remetidos a C. Turma antes do prazo, gerando cerceamento do direito de defesa da ré.

Contudo, observando o andamento processual no sistema PJE, consta registrado que a sentença (ID

65369490
)fora publicada em 14 de outubro de 2020, sendo interposto Recurso Inominado (ID

65369492
) em 04 de novembro de 2020, com intimação (ID

65369493
) para parte recorrida oferecer contrarrazões em 05 de novembro de 2020, estando os autos conclusos para julgamento em 13 de novembro de 2020,
fato que NÃO IMPEDE a parte adversa de apresentar as contrarrazões ao recurso, pois a data da sessão de julgamento é em data posterior ao prazo discutido para defesa, correndo ambos os prazos em conjunto, ou seja o prazo pra apresentar as contrarrazões e da sessão de julgamento, sem problema algum.

O que não poderia ocorrer era o julgamento em sessão de julgamento, antes da fruição do prazo para apresentar as contrarrazões e, se o prazo para apresentar as contrarrazões decorreu em data de 23/11/2020, inexiste problema algum do julgamento ser feito nesta data de 30/11/2020, ganhando tempo a todos no presente julgamento.

O processo é virtual e é inadmissível a alegação de devolução do feito à origem, ou devolução de prazo para apresentar contrarrazões, inexistindo nenhum óbice à tal apresentação, em total descompasso com a realidade dos fatos, em detrimento do bom andamento processual, ainda mais se falando de feito virtual, onde, independente do mesmo ter sido enviado já para segunda instância ou não, nunca se obstou a apresentação das contrarrazões, não a apresentando por sua própria inação a seu tempo, forma e modo.

Nessa toada, não vislumbro que tal situação acarretou cerceamento de defesa e muito menos a necessidade de conceder novo prazo para a ré apresentar suas contrarrazões.

Pois bem. Passo a análise do mérito da questão.

Trata-se de ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte Reclamante alega falha na prestação dos serviços, sobre cobranças realizadas a maior, quando do pagamento de acordo firmado com a reclamada referente a três contratos de empréstimos.

Compulsando os autos verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança acima do valor devido, pois o boleto de pagamento foi emitido com valor diverso que consta como saldo devedor, assim, foram indevidamente cobrados o valor de
R$ 62,28 (sessenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação
no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais
), levando-se em conta a cobrança indevida e o valor, sem a devida solução administrativa e ainda o
valor pago indevidamente no montante de R$ 62,28 (sessenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por
danos morais na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020